Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-37.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011138-37.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: PRONORTE COLONIZACAO LTDA, INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO
Vistos etc.
Em decisão proferida no Id. 59708951, reconheceu-se ex officio a incompetência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, uma vez que não consta em nenhum polos da ação ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), bem como envolver matéria de direito civil privado (posse e limites de propriedade).
Ademais, os recursos interpostos na Ação Reivindicatória que originaram a Ação de Embargos de Terceiros e objeto do presente recurso (Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046 (Código 61769) foram analisados pela Câmara Cível deste Sodalício, como é o caso do RAI no 70.736/2013 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso não conhecido monocraticamente) e RAI no 36.620/2015 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso provido – decisão colegiada).
Transcrevo, na íntegra, o teor da decisão que proferi:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. e INCOMEX – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. em desfavor de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Comodoro-MT que, nos autos do Embargos de Terceiro no 3237-91.2018.8.11.0046, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse da área de 58,2508 hectares.
Os Agravantes requereram distribuição do recurso por dependência ao Recurso de Apelação no 48069/2014, de relatoria desta operadora do Direito.
Embora tenha analisado o pedido de efeito suspensivo e encontrando-se apto o presente Recurso para elaboração de voto e julgamento, chamo o feito a ordem, ante a existência de vício insanável, qual seja: competência absoluta em razão da matéria.
O objeto de discussão no presente Recurso de Agravo de Instrumento cinge-se em saber questões possessória e limite de propriedade do imóvel mencionado na exordial recursal, se este está ou não sobreposto a outro imóvel, ou seja, trata-se de questão eminentemente de direito civil, cuja apreciação compete à uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.
Tanto é verdade que os recursos interpostos na Ação Reivindicatória que originaram a Ação de Embargos de Terceiros e objeto do presente recurso (Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046 (Código 61769) foram analisados pela 5a Câmara Civil deste Sodalício, como é o caso do RAI no 70.736/2013 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso não conhecido monocraticamente) e RAI no 36.620/2015 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso provido – decisão colegiada).
No Recurso de Apelação no 48069/2014, o qual esta operadora do Direito foi Relatora, a discussão travou-se acerca da nulidade do decreto de desapropriação do imóvel.
O referido recurso foi-lhe negado provimento, haja vista que somente a União teria legitimidade para declarar utilidade pública de imóvel com escopo de instalação de usina hidrelétrica.
Como se pode observar, no RAC no 48069/2014, a matéria era nitidamente de direito público, o que não ocorre no presente RAI.
Soma-se a isto o fato de que no RAC acima mencionado, uma das partes era o Município de Nova Lacerda (Administração Pública local), ao passo que no presente Recurso de Agravo de Instrumento, nenhuma das partes é o poder público.
Trata-se, portanto, de ação judicial entre particulares.
Nesse norte, considerando a ausência de interesse da fazenda pública em ações possessórias entre particulares, a competência é da Câmara de Direito Cível, por envolver discussão e matéria de direito privado.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO — INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA. Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente. (TJ/MT - N.U 1010805-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)
Com essas considerações, reconheço ex officio a incompetência desta 1o Câmara de Direito Público e determino e redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Não havendo interposição de recurso, o que deverá ser certificado, redistribua-se o presente recurso na forma regimental.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Ao ser redistribuído à uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício, o Relator, e. Des. José Zuquim Nogueira entendeu ser esta Relatora como preventa para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Diante do acima exposto, SUSCITO o Conflito Negativo de Competência, com fulcro no art. 66, II, do Código de Ritos e determino a instauração do referido incidente perante o Órgão Especial, a teor do que dispõe o art. 15, “f”, do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora